Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714711-56.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: IVETE APARECIDA LEARDINI D E C I S Ã O O embargante manifestou objeção ao julgamento dos embargos de declaração em sessão virtual, para que possa ser realizada a sustentação oral (ID 34361825). Contudo, considerando que no art. 937 do CPC não há previsão para a realização de sustentação oral nos embargos de declaração, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator